Tribunal: TJES
Processo: 5002774-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002774-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE MATTOZO PEIXOTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002774-09.2025.8.08.0012

EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

EMBARGADO
: JANINE MATTOZO PEIXOTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTOS QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE TRABALHO (25 HORAS) E À COMPLEMENTARIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 158/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado, reformando a sentença para julgá-la procedente e condená-lo à adequação do vencimento-base da servidora ao piso nacional do magistério, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

2. O embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que a decisão usou expressão genérica ao determinar a apuração de "diferenças remuneratórias devidas" em fase de cumprimento de sentença, sem esclarecer os valores e períodos, nem tampouco observar a carga horária de 25 horas semanais da servidora. Aduz, ainda, que com o advento da Lei Complementar Municipal nº 158/2025, o vencimento-base já contempla integralmente o valor do piso salarial nacional, requerendo a concessão de efeitos infringentes para afastar a determinação de adequação e cobrança.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Quanto à proporcionalidade da carga horária, assiste parcial razão ao embargante apenas para fins de esclarecimento do julgado. Com efeito, reconhece-se que a servidora cumpre jornada de trabalho correspondente a 25 horas semanais. Todavia, tal esclarecimento não altera o desfecho do julgamento, devendo a adequação e o cálculo das diferenças remuneratórias previstos na Lei nº 11.738/2008 observar estritamente a proporcionalidade da referida carga horária da recorrida (25h) em relação à jornada padrão nacional.

5. No tocante à Lei Complementar Municipal nº 158/2025, esclarece-se que a reestruturação remuneratória superveniente não extingue o passivo dos anos anteriores (período imprescrito). Eventual alinhamento salarial promovido pela nova lei a partir de 2025 será verificado por mero cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença, com o devido abatimento mês a mês dos valores já pagos, inexistindo omissão, mas sim inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. A insurgência, neste ponto, revela mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

6. Em relação aos demais pontos, o acórdão foi claro ao fundamentar a obrigatoriedade do piso com base na eficácia vinculante da ADI 4.167 do STF. A insurgência do Município demonstra apenas contrariedade com a tese jurídica adotada pela Turma Recursal, buscando a reforma do julgado por via processual nitidamente inadequada.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO E

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para prestar os esclarecimentos acima expostos, sem efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)